Tribunal: TJDFT
Processo: 0727993-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727993-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO FELIPE GIANINI MENDES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 7A VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de J.F.G.M. apontando constrangimento no ato praticado pelo JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, que manteve a prisão preventiva dos pacientes. Relata que o paciente é tecnicamente primário e menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, sendo preso em flagrante em 22/8/2022, acusado da prática do delito tipificado no art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal. Aduz que, apresentado ao Juízo do Núcleo de Custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, com fundamento na gravidade concreta dos fatos em apuração. Sustenta que a decisão viola o sistema de medidas cautelares diversas da prisão, constante do art. 319 do CPP, tecendo considerações sobre o tema e colacionando jurisprudência em favor de sua tese. Alega que a gravidade concreta apontada pelo juízo é inerente ao tipo penal. Ademais, o fato de o delito ter sido perpetrado em plena luz do dia, em local de grande circulação de pessoas, e não em horário noturno e em local discreto, é situação muito mais apta a reduzir a gravidade concreta do delito do que ampliá-la, na medida em que o agente estaria sujeito a maior facilidade de identificação, bem como de vir a ser agredido e contido por populares, além do pronto chamamento das autoridades policiais. Acrescenta que, apesar de ter sido mencionada a possível utilização de facas e em concurso com um adolescente, nada foi encontrado em poder do paciente e, não bastasse, a grave ameaça e o emprego de arma branca são valorados abstratamente pelo legislador e não podem justificar a decretação genérica de prisão preventiva, por si só. De outro giro, destaca que o argumento do juízo, no sentido de que, na fuga, o paciente colocou em risco a integridade física de um número indeterminado de pessoas, não se lastreia em nenhum elemento concreto dos autos, tendo em vista que os policiais, em seus depoimentos, nada mencionaram a esse respeito. Entende que o delito supostamente perpetrado pelo paciente não enseja a sua prisão, mencionando lição doutrinária que há situações que nem mesmo as cautelares diversas devem ser fixadas, o que dirá a segregação de um rapaz tecnicamente primário e menor de 21 (vinte e um) anos de idade. Argumenta, assim, que a fixação de monitoração eletrônica é medida de vigilância satisfatória para garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal, sem restringir de modo excessivo o direito fundamental à liberdade do acusado. Ao final, pugna pela concessão liminar da ordem para que seja restituída a liberdade do paciente, ainda que eletronicamente monitorada, confirmando-se no mérito, com expedição de alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Na hipótese dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 22/8/2022, acusado da prática do delito de roubo qualificado juntamente com um adolescente, por ter subtraído o veículo Toyota Corolla pertencente a Cleide Elcy Cordeiro Braconi, com emprego de ameaça, na via pública da CLN 302/303, Asa Norte, Brasília/DF, por volta das 17h (Auto de Prisão em Flagrante n. 260/2022, ID 134467496). A prova indiciária colhida até este momento evidencia a materialidade do delito de roubo bem como os fortes indícios de autoria, haja vista a abordagem policial realizada no momento que o paciente e seu comparsa percorriam o iter criminis e o reconhecimento seguro feito pela vítima na Delegacia de Polícia, somada à confissão do paciente perante a autoridade policial. O periculum libertatis, ao contrário do que argumenta a defesa, está demonstrado na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, ao mencionar que “o autuado é jovem, completou 18 anos em fevereiro deste ano, e ostenta passagens quando menor por delitos contra o patrimônio. Tudo indica que, caso colocado em liberdade, voltará a se envolver em situações semelhantes.” E acrescentou (ID 134619983): “(...) Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais.(...)” Registro que tais fatores sequer foram mencionados pela defesa, apesar de juntada aos autos a folha penal do acusado (ID 134478367). Quanto à gravidade concreta do delito, essa ressai da abordagem à vítima em via pública, à luz do dia, em região comercial próxima à área residencial, local em que notoriamente há grande circulação de pessoas. E, na sequência, ao serem alcançados na direção do veículo pela polícia, desobedeceram a ordem de parada e empreenderam fuga pela região do Lago Norte, em alta velocidade, perdendo o controle do veículo, invadindo um matagal próximo. A dinâmica está bem clara no ato coator. Confira-se: “(...) Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Os policiais começaram a perseguir o autuado após notícia de roubo de veículo na asa norte. Os indivíduos foram visualizados no Lago Norte, perto do Posto BR e do Shopping Iguatemi, desobedeceram a ordem de parada, empreenderam fuga, colidiram em uma placa vertical e invadiram o matagal próximo. O autuado foi abordado junto com um adolescente que portava uma faca. A vítima, por sua vez, narra que foi abordada às 17 horas, em plena luz do dia, pelo adolescente que, colocando as mãos na cintura, simulou estar armado e deu voz de assalto. Após, o autuado chegou por trás, retirou as chaves da sua mão e assumiu a direção do automóvel. Na Delegacia de Polícia reconheceu os dois autuados. O fato ostenta gravidade concreta que extrapola o inerente ao tipo penal. O fato foi cometido em plena luz do dia, em local de grande circulação de pessoas, com possível utilização de facas e em concurso com um adolescente. Além disso, na fuga o autuado colocou em risco a integridade física de um número indeterminado de pessoas. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal2, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social (...)” Vislumbra-se dos autos de origem que o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia baseou-se na narrativa constante do Auto de Prisão em Flagrante n. 260/2022 já mencionado, em que a autoridade policial menciona a perseguição ao paciente e seu comparsa menor de idade pelas vias próximas ao Posto BR e o Shopping Iguatemi, o que coloca em risco, sim, a integridade física de um número indeterminado de pessoas, conforme pontuou o magistrado, pois é sabidamente local de tráfego intenso, sobretudo no fim da tarde. E, apesar de a defesa considerar que a prática do delito à luz do dia reduz a gravidade concreta do delito, a meu ver, serve para evidenciar a ousadia e destemor do paciente, fulcrado, certamente, na certeza da impunidade. Desse modo, permite-se a conclusão alcançada pela autoridade coatora, pois baseada em elementos idôneos para afirmar a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. Estão presentes, portanto, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ante todo esse cenário delineado, em que se evidencia a recalcitrância do paciente na prática de atos ilícitos, as medidas cautelares alternativas à prisão, constantes do art. 319 do CPP, não se mostram, por ora, suficientes eficazes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I do art. 282 do mesmo diploma. Amparando a tese, trago à colação julgado deste colegiado: "HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. UMA PORÇÃO DE 1,97G DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA E QUATRO PORÇÕES DE 2,61G DE MASSA LÍQUIDA DE COCAÍNA. UMA MUNIÇÃO CALIBRE .40, CBC. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PASSAGEM PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos. 2. No caso dos autos, o paciente, aos 21 anos de idade, firmou acordo de não persecução penal nos autos em que lhe é imputado o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em relação ao qual há notícia de requerimento de revogação pelo Ministério Público. Ademais, o paciente também registra passagem pela Vara da Infância e da Juventude pelo ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado. 3. Observa-se, portanto, o envolvimento do paciente em crimes e atos ilícitos, o que indica que não se trata de um fato isolado na vida do paciente, mas revela a sua periculosidade e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública. 4. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente." (Acórdão 1431057, 07176057720228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse a pena máxima do delito que é imputado ao paciente ultrapassa o patamar de quatro anos, admitindo a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP, o que atende ao princípio da legalidade e da proporcionalidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2022 18:04:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator